Tribunal: TJSP
Processo: 2269234-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pretensão de policial civil para ter determinada sua aposentadoria especial, com integralidade e paridade – Liminar indeferida – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado – Impossibilidade de concessão da liminar. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pretensão de policial civil para ter determinada sua aposentadoria especial, com integralidade e paridade – Liminar indeferida – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado – Impossibilidade de concessão da liminar. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de liminar em mandado de segurança para determinar aposentadoria especial com integralidade e paridade, por ser hipótese vedada pelo ordenamento jurídico (art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000981984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269234-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANESSA
REGINA PEREZ, é agravado PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269234-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
2
VOTO No 21.471
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269234-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Vanessa Regina Perez.
AGRAVADO: Presidente da São Paulo Previdência - Spprev.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança

Pretensão de policial civil para ter determinada sua aposentadoria
especial, com integralidade e paridade
Liminar indeferida

Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-
B da Lei no 9.494/97
Necessidade de trânsito em julgado

Impossibilidade de concessão da liminar. RECURSO NÃO
PROVIDO.
É inviável a concessão de liminar em mandado de segurança para
determinar aposentadoria especial com integralidade e paridade,
por ser hipótese vedada pelo ordenamento jurídico (art. 7o, §§ 2o e
5o, da Lei no 12.016/09).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa
Regina Perez, contra decisão interlocutória do Juízo da 14a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 146 do processo digital de
primeiro grau), em mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da São Paulo Previdência - Spprev. O recurso é tirado de
decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, que buscava a
concessão da aposentadoria especial da impetrante.
A agravante pretende o provimento do recurso para a reforma
integral da r. decisão, arguindo, em resumo: (a) tem direito à
aposentadoria especial, de acordo com elementos constantes dos autos;
(b) estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar em
mandado de segurança.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269234-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
3
as informações e resposta do agravado.
É o relatório.
A agravante, policial civil, impetrou mandado de segurança, para
ter reconhecido seu direito à aposentadoria especial, com integralidade e
paridade. A liminar foi indeferida.
A decisão recorrida não comporta reparo.
O art. 1.059 do novo Código de Processo Civil expressamente
determina a aplicação do disposto nos arts. 1o a 4o da Lei 8.437/92 e no
art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 à tutela provisória requerida contra a
Fazenda Pública.
E conforme consta do parágrafo 2o do art. 7o da Lei do Mandado
de Segurança:
“§ 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos
e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza” (Grifei).
Em cotejo com isso, também é necessário observar o caso sob a
luz das disposições contidas na Lei no 9.494/97, que, em seu art. 2o-B,
determina:
“Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão
em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou
extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser
executada após seu trânsito em julgado”.
Portanto, em razão das hipóteses elencadas nesses dispositivos
legais, dentre as quais se incluem “a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza”, não se admite qualquer forma de
provimento antecipatório ou de execução provisória, situações para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269234-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
4
quais se exige o prévio trânsito em julgado.
Observe-se, ademais, que a aposentadoria especial implica a
constituição de um novo regime de relação com a Administração, com
nova fórmula de cálculo dos proventos a serem recebidos, com extensão
de vantagens e pagamentos, o que está no cerne da vedação legal.
E, em acréscimo de fundamentos, convém destacar que não se
nega que, pelo enunciado da Súmula 729, consta que não se aplica a
decisão da ADC 4 à antecipação de tutela em causa de natureza
previdenciária. Ocorre, contudo, que pesquisando os precedentes que
justificaram o enunciado dessa súmula, verifica-se que, em todos eles,
não havia discussão sobre o título, isto é, da causa jurídica, comum ou
especial, da aposentadoria (coisa diversa do writ, que tem por discussão ainda
aberta, a causa jurídica da inatividade de servidor, para seu reenquadramento em
aposentadoria especial, com integralidade e paridade); mas sim, casos em que,
tendo esse título por estabilizado (indiscutível), cuidam de conflitos
previdenciários de ordem diversa, tais como: (i) referentes a reajustes de
proventos ou pensão (STF, Recl. 1122-4 e Recl. 1257-3); (ii) referentes à
restabelecimento de benefício cancelado (STF, Recl. 1015-5 e Recl. 1014-7); (iii)
referentes à descontos em proventos (STF, Recl. 1603-0 e Recl. 1578-5); (iv)
referentes à abatimento de alíquota de contribuição previdenciária (STF,
Recl. 798-2) ou compensação de valores correspondentes à contribuições
previdenciárias indevidamente recolhidas (STF, Recl. 1020-1).
Assim, porque se está em contexto bem diverso, que toca à
tutela provisória para formação de novo título de relação jurídica com o
Estado, no caso, de aposentadoria, no quadro da aposentadoria especial,
com integralidade e paridade, em manifesta extensão de vantagens e
pagamentos, impõe-se reconhecer que não se trata de causa de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2269234-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
5
previdenciária, em sentido próprio ou, ao menos, no sentido excepcional a
que se refere o enunciado da Súmula 729 do STF, para afastar a regra
geral e ordinária da inibição da tutela provisória.
Portanto, em razão da situação peculiar do caso de alteração da
causa jurídica da relação do servidor com a Administração, fixando-se o
título da aposentadoria, com extensão de vantagens (aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratórias), que equivale ao ingresso do
servidor em situação jurídica nova, com relação fundamental igualmente
nova (aposentadoria especial), diferenciada e distinta do rumo ordinário ou
comum de contagem de tempo de contribuição e, enfim, economicamente,
vantajosa (com integralidade e paridade remuneratórias), incide a vedação legal.
Logo, o caso é de indeferimento da liminar.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI

Relator